Tribunal: TJBA
Processo: 8028126-35.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8028126-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A MENOR. SAÚDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. INDEPENDENTE DA EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. (ART. 148, INC. IV, DO ECA.) E PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS (REsp 1.896.739/MT – TEMA REPETITIVO 1.058 E IAC N.º 10, STJ. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registro Público e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê, tendo como suscitado o Juízo da Vara da Infância e Juventude da mesma Comarca, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Irecê (processo nº 0006535-27.2019.8.05.0110), com pedido de fornecimento de medicamento a menor. A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual Juízo é competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer com pedido de fornecimento de medicamento a menor: se a Vara Cível ou a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Irecê. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência da Vara da Infância e Juventude, prevista no art. 148, IV, da Lei nº 8.069/1990 (ECA) e no art. 77 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), abrange ações cíveis fundadas em interesses individuais, coletivos ou difusos afetos à criança e ao adolescente, inclusive nas áreas de saúde e educação. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.896.739/MT (Tema 1.058) e do Incidente de Assunção de Competência nº 10, firmou entendimento de que é absoluta a competência da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar causas individuais ou coletivas previstas no ECA, inclusive sobre saúde e educação, ressalvadas as competências da Justiça Federal e dos tribunais superiores. O Tribunal de Justiça da Bahia adota a mesma orientação, reconhecendo a competência da Vara da Infância e Juventude inclusive em ações relativas ao fornecimento de medicamentos a menores, por se tratar de interesse individual de criança ou adolescente protegido pelo ECA. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: A Vara da Infância e Juventude tem competência absoluta para processar e julgar ações de obrigação de fazer relacionadas ao fornecimento de medicamentos a menor, por se tratar de interesse individual afetado à criança ou adolescente, nos termos do art. 148, IV, do ECA. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA reconhece a natureza absoluta dessa competência, independentemente da demonstração de situação de risco pessoal do menor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 8º; ECA (Lei nº 8.069/1990), arts. 148, IV, e 209; Lei Estadual/BA nº 10.845/2007, art. 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.739/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 25.08.2020 (Tema 1.058); STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Corte Especial, j. 10.03.2021; TJ-BA, CC nº 8032494-29.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 07.12.2022; TJ-BA, CC nº 8019857-17.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 06.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº. 8028126-35.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registro Publico e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê e suscitado o Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude da mesma comarca. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria: